Tribunal: STF
Processo: RE 1475425
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DEPROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADASRAZÕES. ILEGALIDADE CONSTATADA. DROGAS APREENDIDASEM VIA PÚBLICA. VALIDADE DA ABORDAGEM. SUPRESSÃO DEINSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "[a]scircunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, demodo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligênciae a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podemderivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma rondaostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializandosubstância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).2. Verifica-se a ilegalidade da busca domiciliar perpetrada pelapolícia, haja vista que foi baseada na tentativa de fuga, em via pública, nadroga apreendida com o paciente e na suposta confissão informal, elementosinsuficientes para evidenciar a prática de crime em flagrante dentro daresidência, cujo local não era aquele em que ocorreu a diligência.3. Impossibilidade de perquirir a respeito da validade do materialentorpecente apreendido em via pública, cuja validade da diligência não foienfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão deinstância.4. Habeas corpus concedido em parte apenas para reconhecer ailegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, mantendose a validade quanto ao material apreendido em via pública, devendo serprolatada nova sentença com base nas provas remanescentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente